Tribunal: TJDFT
Processo: 0724109-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE :RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724109-33.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ALINE DOS SANTOS JOAQUIM RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTATUTO DO IDOSO. ESTELIONATO MAJORADO. EXPOSIÇÃO A PERIGO DE SAÚDE. APROPRIAÇÃO DE BENS DE IDOSA. PROVAS SUFICIENTES, ROBUSTAS E IDÔNEAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa da ré contra sentença que a condenou pelos crimes previstos nos artigos 99 e 102, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), e no artigo 171, § 4o, do Código Penal, sendo-lhe fixada a pena total de 2 anos e 4 meses de reclusão, 2 meses de detenção e 33 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos e reparação de danos no valor de R$200.000,00 em favor da vítima. No recurso interposto, a Defesa pretende a absolvição, com fulcro no artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal, a desclassificação das condutas imputadas, e a revisão da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes imputados; (ii) examinar se houve erro ou excesso na dosimetria das penas; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação das condutas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria dos crimes foram comprovadas por vasto, robusto e idôneo acervo probatório, incluindo depoimentos judiciais e extrajudiciais, laudos contábeis, extratos bancários, cheques emitidos, receituários médicos e documentos notariais. 4. O crime de exposição a perigo da saúde física e psíquica da idosa (artigo 99, do Estatuto do Idoso) se configura pela submissão da vítima a condições degradantes e privação de cuidados essenciais, no caso constatadas por testemunhos de vizinhos, familiares e profissionais de saúde. 5. O crime de apropriação de bens e rendimentos da idosa (artigo 102, do Estatuto do Idoso) resta evidenciado pelos saques indevidos, desvio de valores para despesas pessoais da ré e inadimplência injustificada de contas essenciais, comprovados por extratos bancários e depoimentos de testemunhas. 6. O estelionato majorado contra idoso (artigo 171, § 4o, do Código Penal) ocorre pela obtenção fraudulenta de procuração e doação de imóvel mediante ardil, em prejuízo da vítima, confirmada pela anulação judicial do ato por vício de consentimento, em sede de ação cível. 7. A negativa de materialidade e autoria criminosa não se sustenta ante o conjunto probatório produzido, suficiente, robusto e idôneo, de forma que se afigura inviável a absolvição ou desclassificação das condutas imputadas. 8. A dosimetria das penas se apresenta correta, com a fixação das penas-base no mínimo legal, observância da regra do concurso material e substituição por penas restritivas de direitos. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 23, inciso II, e 171, §4o, ambos do Código Penal, e 155 e 386, incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal, afirmando que o órgão julgador manteve a condenação criminal com base em indícios frágeis, desprovidos de prova efetiva do elemento subjetivo do tipo penal, especialmente o dolo específico exigido nos crimes contra o patrimônio, como o estelionato. Frisa que a condenação foi fundamentada majoritariamente em presunções, declarações extrajudiciais, elementos colhidos no inquérito policial e interpretações subjetivas dos depoimentos colhidos. Acrescenta que era procuradora legal da vítima. Aduz que a presunção de que houve dolo ou fraude foi construída sem o devido suporte técnico, como perícia contábil independente, análise de sanidade da vítima à época dos atos ou laudo conclusivo sobre os efeitos dos medicamentos administrados. Busca, assim, a sua absolvição por insuficiência de provas. De forma subsidiária, pleiteia o reconhecimento do exercício regular de direito e a consequente exclusão da tipicidade da conduta imputada, com fulcro no artigo 23, inciso III, do CP. Pede, ainda, alternativamente, seja determinado o retorno dos autos à instância de origem para novo julgamento, com base na jurisprudência do STJ sobre a necessidade de demonstração inequívoca do dolo nas infrações penais contra o patrimônio, notadamente em relação ao crime de estelionato qualificado pelo artigo 171, §4o, do CP. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta aos artigos 5o, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da presunção de inocência e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 23, inciso II, e 171, §4o, ambos do Código Penal, e 155 e 386, incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementa ou a falta do cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Por sua vez, o recurso extraordinário não merece seguir no que concerne à alegada negativa de vigência aos artigos 5o, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federa, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tido por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028